Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. COVID-19. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FEITO MADURO. CONFECÇÃO DE LAUDO MÉDICO PERICIAL COMPLEMENTAR. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ATENDER À QUESITAÇÃO FEITA PELA DEFESA. SUFICIÊNCIA DO RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO. COMORBIDADE CONTROLADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do recurso pelo colegiado.
2. O Juízo da VEP determinou a avaliação médica e a confecção de laudo circunstanciado e urgente, para o caso de reeducando com risco concreto de complicações no ambiente carcerário, e relatório sucinto, para os casos de apenado passível de tratamento médico no âmbito do sistema prisional.
3. No caso, havendo demonstração inequívoca de que, conquanto o reeducando pertença ao grupo de risco do contágio pela COVID-19, a sua comorbidade está sob controle médico e medicamentoso, não há falar em ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tampouco ao direito à vida e à saúde do recorrente, em razão do indeferimento razoável e fundamentado de complementação do laudo médico, nos termos quesitados pela defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.